Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007282-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELLMUT RUPPIN - CPF: 088.311.066-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E

M

E

N

T

A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO) – TEMA 1137 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DESDE QUE OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO, A FUNDAMENTAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – INEFICÁCIA DA MEDIDA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO EVIDENCIADO – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO –
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oTema Repetitivo no 1137, fixou a tese de que é possível ao magistrado adotar meios executivos atípicos com esteio no art. 139, IV, do CPC, desde que de modo subsidiário e observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade.

Contudo, a aplicação de medidas coercitivas atípicas não é automática e não prescinde da demonstração da sua utilidade e necessidade no caso concreto.

No caso sub examine, o acórdão manteve o indeferimento das medidas (suspensão de CNH e cartões) por
entender que tais restrições extrapolam a razoabilidade, não possuindo o condão direto de compelir o devedor ao pagamento, servindo apenas como punição pessoal, o que é vedado pelo ordenamento.

Constatada a ausência de indícios de que o devedor oculte patrimônio ou ostente padrão de vida incompatível com a insolvência declarada, a manutenção do indeferimento não afronta a tese firmada pelo STJ, mas sim aplica os filtros de proporcionalidade nela previstos.

Juízo de retratação não exercido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007282-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HELLMUT RUPPIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para eventual exercício do juízo de retratação, em razão da determinação exarada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na decisão proferida no âmbito do recurso especial interposto pel
o
BANCO DO BRASIL S/A
, foi apontada possível desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1137 dos recursos repetitivos, o qual estabelece critérios para a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções cíveis.

O acórdão recorrido, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão de origem que
indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito em nome do executado/agravado
(Id.
291836363
).

Posteriormente,
o Banco do Brasil interpôs Recurso Especial
, sob o argumento de que o acórdão
ao negar a aplicação das medidas atípicas no caso em tela,
não indicou
um motivo concreto que comprove que as medidas são desproporcionais ou desarrazoáveis no
caso concreto, evidentemente
,
contra
ri
ou a lei federal (CPC), além de dar intepretação divergente ao artigo 139, IV do CPC, visto que como já exposto de forma exaustiva nesta petição, o referido artigo foi declarado constitucional pelo STJ e pelo STF
(Id.
296993876
)

Diante desse cenário, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, a fim de que se manifeste acerca da eventual retratação do acórdão recorrido, à luz da tese firmada no Tema no 1137 do Superior Tribunal de Justiça (Id
.
353612388
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado, em sede de
juízo de retratação
, circunscreve-se à verificação da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1137 dos recursos repetitivos, notadamente no que concerne aos requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art
igo
139, IV, do Código de Processo Civil.

Como consignado na decisão da Vice-Presidência, o precedente qualificado estabeleceu que a adoção de medidas executivas atípicas é admissível desde que observados, cumulativamente, critérios como subsidiariedade, fundamentação adequada, respeito ao contraditório e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
passa-se à reapreciação do caso concreto à luz dos parâmetros fixados pelo Tema no 1137 do STJ.

Ao revisitar o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Julgadora, verifica-se que, embora tenha sido corretamente reconhecida a excepcionalidade das medidas executivas atípicas,
consignou que e
ventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção do agravado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora a parte exequente alegue o esgotamento das medidas executivas típicas, não há elementos concretos que demonstrem a efetiva utilidade ou adequação das medidas pretendidas —
suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito
— como meio apto a compelir a executada ao adimplemento da obrigação.

Com efeito, a imposição de tais medidas, por implicar restrição a direitos fundamentais, exige demonstração específica de sua eficácia prática no caso concreto, não sendo suficiente a mera invocação genérica de que poderiam, em tese, induzir o cumprimento da obrigação.

Conforme se extrai do voto condutor, as medidas foram indeferidas porque o exequente não logrou êxito em demonstrar que a suspensão da CNH ou o bloqueio de cartões de crédito resultariam na localização de bens ou no pagamento da dívida. No caso dos autos, houve tentativas frustradas de bloqueio via SISBAJUD (valores ínfimos) e penhora de imóvel que resultou negativa.

Se o devedor não paga porque não possui bens (insolvência real), a suspensão de seus documentos de habilitação ou de seus cartões não fará surgir dinheiro onde ele não existe; servirá apenas como uma sanção civil por dívida, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a proibição de prisão por dívida (salvo alimentos).

Ademais, conforme já consignado no acórdão recorrido, a situação retratada nos autos evidencia, em princípio, estado de insolvência da executada, e não comportamento voltado à ocultação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, circunstância que, aliada à ausência de demonstração concreta de efetividade das medidas postuladas, afasta a sua adoção.

Assim, ainda que afastada a exigência de comprovação de fraude ou ocultação de bens, remanesce a conclusão de que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à imposição das medidas executivas atípicas pleiteadas, especialmente quanto à sua utilidade, adequação e proporcionalidade.

No caso presente, não há nos autos qualquer prova de que
o agravado
ostente sinais de riqueza, realize viagens internacionais constantes ou utilize cartões de crédito de forma vultosa enquanto se diz insolvente. Sem o "indício de ocultação", a medida torna-se desproporcional.

Portanto, o acórdão desta Câmara está em perfeita harmonia com a parte final da tese do Tema 1137, que exige a observância da
proporcionalidade
. Ao julgar desproporcional a medida no caso concreto, este Tribunal exerceu o controle que o próprio STJ determinou que fosse feito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZONEGATIVODERETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, seguido de agravo interno, interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD, CNIB e CCS BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento das medidas típicas de execução, sem demonstração de ocultação patrimonial e à luz das diretrizes fixadas no Tema 1137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 1137, notadamente a subsidiariedade, a fundamentação adequada e a observância da proporcionalidade e razoabilidade.

A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito.

A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.

No caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução.

As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento.

O acórdão recorrido observa as diretrizes do Tema 1137 do STJ, ao exigir análise casuística e fundamentação adequada para a adoção de medidas atípicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137 do STJ. 2. O esgotamento das medidas típicas, isoladamente, não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do devedor. 3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial afasta a aplicação de medidas atípicas que não demonstrem utilidade e proporcionalidade à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137,
REsp
1955539/SP e
REsp
1955574/SP.

TJMT 1044572-70.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026.

TJMT 1047372-71.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
,
TJMT 1046813-17.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
”
(N.U 1003341-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)
.

Não havendo subsunção perfeita entre a permissividade da medida (tese do STJ) e a necessidade da medida (caso concreto), a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto, em juízo de conformidade,
NÃO EXERÇO A RETRATAÇÃO
, mantendo o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026